Tribunal: STF
Processo: RE 184093
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-29
Data de publicação: 1997-04-29

Ementa:
EMENTA: Caderneta de poupança. Direito adquirido.
Interpretação do artigo 17 da Medida Provisória nº  32/89 convertida
na Lei 7.730/89. Redução do percentual da inflação aplicável ao caso.
- Inexistência de ofensa ao artigo 97 da Constituição
Federal. Com efeito, o acórdão recorrido não declarou a
inconstitucionalidade do artigo 17, I, da Medida Provisória nº
32/89, convertida na Lei 7.730/89, mas, apenas, em respeito ao
direito adquirido, o interpretou no sentido de que não se aplicava
ele às cadernetas de poupança em que, antes da edição dela, já se
iniciara o período de aquisição da correção monetária. Note-se que
no controle difuso interpretação que restringe a aplicação de uma
norma a alguns casos, mantendo-a com relação a outros, não se
identifica com a declaração de inconstitucionalidade da norma que é
a que se refere o artigo 97 da Constituição, e isso porque, nesse
sistema de controle, ao contrário do que ocorre no controle
concentrado, não é utilizável a técnica da declaração de
inconstitucionalidade sem redução do texto, por se lhe dar uma
interpretação conforme à Constituição, o que implica dizer que
inconstitucional é a interpretação da norma de modo que a coloque em
choque com a Carta Magna, e não a inconstitucionalidade dela mesma
que admite interpretação que a compatibiliza com esta.
- Falta de prequestionamento (súmulas 282 e 356) da
questão constitucional relativa ao direito adquirido no que diz
respeito à redução do percentual da inflação aplicável ao caso.
Recursos extraordinários não conhecidos.